Tribunal: TJDFT
Processo: 0745418-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745418-31.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ MURILO DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOLO EVIDENCIADO. CULPABILIDADE MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTANEA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pela prova pericial, testemunhal e confissão do réu, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime no caso em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por outros elementos de prova, que evidenciam que o réu, consciente e voluntariamente, revidou conduta da vítima e a agrediu com soco no rosto e na cabeça, agindo com força excessiva, desnecessária e desproporcional, o que resultou em lesões contusas na vítima. 3. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas no caso. 4. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade pois as fotografias acostadas aos autos, além do laudo pericial, comprovam que os socos desferidos pelo réu atingiram o rosto e cabeça da vítima, deixando a vítima sangrando sem atendimento na garagem, até que ela foi socorrida pelos vizinhos e SAMU, o que evidencia o emprego de uma violência exacerbada e que extrapola aquela inerente ao tipo. 5. Se o réu reconheceu, ainda que parcialmente, a conduta descrita na denúncia, afirmando que desferiu socos na vítima, ainda que alegue ter agido diante de legítima defesa, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida. 5.1. Entretanto, tal reconhecimento não deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do c. STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 25 do Código Penal, sustentando que demonstrou que agiu em legítima defesa. Defende a insuficiência de provas para embasar a condenação. Indica que deve ser observado o princípio do in dubio pro reo. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA, OAB/DF 48.114. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 25 do Código Penal. Com efeito “A Corte estadual concluiu que não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa, uma vez que não houve agressão injusta e atual por parte da vítima e o uso da força pelo agravante foi desproporcional [...] O reexame do contexto fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ, o que impede a desconstituição da condenação” (AgRg no AREsp n. 2.808.290/TO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 26/3/2025). Demais disso, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 70929701. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016